Tribunal: TJES
Processo: 0004800-30.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004800-30.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.

APELADO: MARCOS ANTONIO MARTINS DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TOMADORA DE SERVIÇOS. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. CLÁUSULA CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão da Terceira Câmara Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento à apelação cível para manter a condenação da embargante à reparação de danos emergentes (R$ 4.995,00), à indenização por lucros cessantes (limitada a R$ 30.000,00), e aos ônus sucumbenciais, reconhecendo a responsabilidade solidária da tomadora de serviços. A embargante alega omissões quanto: (i) à exclusão de sua responsabilidade, por força de cláusula contratual com a prestadora de serviços GF Serviços; (ii) à ausência de condenação da prestadora, o que tornaria contraditória a condenação da tomadora; e (iii) à inaplicabilidade da remessa à fase de liquidação de sentença para apuração dos danos materiais, com base no art. 373, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão embargado quanto à cláusula contratual de exclusão de responsabilidade da embargante; (ii) estabelecer se é contraditória a condenação da tomadora sem a correspondente responsabilização da prestadora de serviços; e (iii) determinar se é omisso o acórdão ao remeter a apuração dos danos materiais à liquidação de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da cláusula contratual de exclusão de responsabilidade foi expressamente realizada pelo colegiado, que afastou sua eficácia perante terceiros, reconhecendo a responsabilidade objetiva da tomadora com base nos arts. 932, III, e 933 do Código Civil e em jurisprudência consolidada do STJ.

4.
A ausência de condenação da prestadora GF Serviços não invalida a condenação da tomadora, pois o colegiado assentou que a responsabilização independe da condenação simultânea da prestadora, desde que comprovado o nexo causal entre a atividade desta e o dano sofrido.

5.
Quanto ao ônus da prova e à remessa à liquidação, o acórdão enfrentou diretamente a questão, reconhecendo a demonstração suficiente do
an debeatur
e autorizando a apuração do
quantum debeatur
em sede de liquidação em face das peculiaridades do caso concreto.

6.
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo incabíveis quando inexistentes os vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. Não configura omissão o acórdão que analisa de forma clara e fundamentada todos os pontos suscitados pela parte, ainda que em sentido contrário ao pretendido.

2. A pretensão de rediscutir os fundamentos da decisão colegiada é incabível em sede de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 932, III, e 933; CPC, arts. 85, § 2º, e 373, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Primeira Seção, j. 23.08.2017, DJe 30.08.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e nao acolher os Embargos de Declaracao, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração na apelação cível opostos por
SUZANO S/A
, incorporadora da
FIBRIA CELULOSE S/A
,

contra o v. acórdão do evento 8517460, proferido pela colenda Terceira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, conheceu, rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
e deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante “
para reformar em parte a Sentença recorrida, no sentido de manter a obrigação da Recorrente de indenizar os Recorridos, e, por conseguinte, apenas para readequar a sua condenação para (I) ressarcir os danos emergentes no valor de R$ 4.995,00 (quatro mil, novecentos e noventa e cinco reais), a ser atualizado com correção monetária e juros de mora a partir do desembolso; (II) reparar os lucros cessantes em virtude do que os Recorridos deixaram de lucrar em decorrência das perdas ocorridas na safra no contexto objeto da lide, ficando o respectivo quantum indenizatório limitado ao montante especificado na Petição Inicial (R$ 30.000,00); e (III) manter os ônus sucumbenciais fixados na Sentença recorrida, concernentes ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, na forma do § 2º, do artigo 85, do Código de Processo Civil
”.

Em suas razões recursais, acostadas no evento 8682631, a embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão por não enfrentar adequadamente os argumentos apresentados na apelação quanto à exclusão de sua responsabilidade pelos danos, sustentando que a culpa, se existente, seria exclusiva da primeira requerida (GF Serviços), que executou a aplicação do herbicida. Aponta que o contrato firmado entre as rés continha cláusula expressa atribuindo à prestadora a responsabilidade por danos causados a terceiros, e que essa disposição contratual deveria ter sido considerada. Aduz também que a ausência de condenação da prestadora torna contraditória a condenação da tomadora. Por fim, sustenta omissão quanto à aplicação do art. 373, I, do CPC, segundo o qual caberia aos autores comprovar os danos materiais na fase de conhecimento, sendo incabível a remessa do exame à liquidação de sentença.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, verifico que o embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Com efeito, o acórdão embargado analisou de forma explícita e suficiente todos os pontos alegados pela embargante. Quanto à cláusula contratual de exclusão de responsabilidade da tomadora, o colegiado foi claro ao afirmar que “
não é oponível eventual disposição contratual firmada entre a referida tomadora e a prestadora de serviços
” aos terceiros prejudicados, reconhecendo a responsabilidade solidária da embargante com fundamento nos artigos 932, III, e 933 do Código Civil e na jurisprudência do STJ, que admite conceito amplo de preposto e impõe responsabilidade objetiva ao comitente, mesmo sem culpa direta.

Do mesmo modo, não há omissão quanto à alegação de contradição pela ausência de condenação da primeira requerida. O acórdão adotou expressamente a linha de que a responsabilização da tomadora independe da condenação simultânea da prestadora, bastando a comprovação do nexo causal com a atividade executada por esta sob comando daquela.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao ônus da prova. Ainda que se possa discordar da conclusão de que o
quantum debeatur
poderia ser postergado para a fase de liquidação de sentença, é inequívoco que o acórdão enfrentou diretamente o tema. O relator reconheceu a necessidade de apuração dos lucros cessantes em fase de liquidação em razão das peculiaridades do caso concreto. Veja-se o seguinte trecho:

Em relação aos lucros cessantes, consistentes na ausência de ganhos em decorrência da perda de parte da safra, que, segundo os Recorridos, correspondem a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), tem-se por necessária a sua profícua apuração em sede de Liquidação de Sentença, porquanto inviável amparar tal provimento condenatório apenas no Laudo Técnico particular apresentado pelos Recorridos (fls. 35/36), o qual, de fato, restou impugnado pela Recorrente em sede de Contestação (fl. 79).

Na ocasião, inclusive, compus o quórum acompanhando o entendimento em razão das especificidades descritas pelo então relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, no aludido parágrafo.

Assim, a alegação da embargante quanto à ausência de prova dos danos materiais foi considerada e valorada pelo colegiado, o qual entendeu, com base em precedentes do STJ, que a existência do dano (
an debeatur
) restou suficientemente demonstrada, e que apenas a apuração precisa de seu valor deveria ser objeto de liquidação posterior. Esse juízo técnico, ainda que passível de discordância, não configura omissão, mas sim exercício legítimo de valoração judicial da prova.

Dessa forma, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o
decisum
concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Destarte,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas a eles
NEGO

PROVIMENTO
.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.